Tribunal: TJPA
Processo: 0800608-98.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800608-98.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: IDEVALDO BENJAMIM DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICA MUNICIPAL. DIREITO ADQUIRIDO AO PERCENTUAL DE ATS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Porto de Moz contra decisão monocrática que negou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Ente Municipal, mantendo decisão que lhe fora desfavorável em Apelação Cível contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora municipal, ao adicional por tempo de serviço (ATS) conforme a legislação anterior, e condenara o ente público ao pagamento de diferenças salariais devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a alteração legislativa que estendeu o período de concessão do ATS de três para cinco anos (Lei Municipal nº 920/2017) afeta direitos adquiridos sob o regime anterior (Lei Municipal nº 109/2010); e (ii) se há inconstitucionalidade na decisão recorrida, face ao entendimento do STF na ADPF 495, que veda a aplicação retroativa da legislação em matéria de adicionais temporais para servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O entendimento consolidado considera que, embora não exista direito adquirido a regime jurídico, a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos (art. 37, XV, CF/1988) deve ser respeitada, preservando-se o percentual já implementado durante a vigência da legislação anterior.

4. A distinção entre os casos não permite a aplicação da ADPF 495 ao presente, pois não houve extinção do ATS, mas apenas modificação do período de percepção, não configurando, assim, perenização indevida do benefício.

5. Ausente comprovação de risco de comprometimento financeiro do Município, sendo que a alegação de impacto financeiro é genérica e não desconstitui o direito da parte recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido improcedente. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A modificação legislativa que altera o lapso temporal para concessão do adicional por tempo de serviço não afeta o percentual já implementado sob a vigência da legislação anterior, em respeito ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

______________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.708, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 29.06.2011 (Tema 24); ADPF 495.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso de Agravo Interno, e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível
interposto pelo
Município de Porto de Moz
, contra Decisão Monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Embargos de Declaração
oposto em face da
Decisão Monocrática
que conheceu e negou provimento ao recurso de
Apelação Cível
, interposta pelo Município de Porto de Moz, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto de Moz, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por

Idevaldo Benjamim da Costa.

Em síntese, o ora embargado é servidor público efetivo e exerce a função de professor no Município de Porto de Moz, o qual foi admitido em 01/03/2007. Houve mudança no lapso temporal, para a percepção do ATS de 3 (três) para 5 (cinco) anos, e que desde a entrada em vigor da nova Lei (Lei 920/2.017), o Ente Público reduziu os proventos dos servidores, não respeitando o direito adquirido deles. Assim, entende o embargado devidos o Adicional por Tempo de Serviço por triênio de efetivo exercício, uma vez que, aduz ter direito adquirido ao recebimento de 3 (três) triênios referentes ao período de 2007 a 2017, de acordo com a memória de cálculos constante no ID de n° 16214524
.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para determinar que o Município pague os valores retroativos desde o ajuizamento da ação e respeitado os 5 (cinco) anos anteriores. No mais, condenou em sucumbência o Ente no percentual 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o
Ente Municipal
interpôs
Apelação Cível
, aduzindo que a sentença ultrapassa a esfera de proteção constitucional da irredutibilidade salarial, reconhecendo aos servidores do Município de Porto de Moz o direito adquirido ao regime anterior de pagamento do ATS, e pugnou pela nulidade ou reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida, visto que, o recurso interposto apresenta-se carente de fundamentação.

Instado a se manifestar, o Ministério Público negou provimento ao recurso de Apelação.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora houve o conhecimento da Apelação Cível, sendo-lhe negado provimento, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Irresignado, o
Município de Porto de Moz
, opôs recurso de
Embargos de Declaração
, alegando contrariedade na Decisão embargada quanto ao julgado da ADPF 495 do STF, o qual declara a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço. Desta feita, pugnou pelo provimento aos Embargos de Declaração, para que sejam sanadas as contradições apontadas, assim como, reforma ou anulação da decisão embargada.

Foi proferida
Decisão Monocrática
, a qual negou provimento aos Embargos de Declaração opostos.

Insatisfeito, o
Ente Municipal
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
. Reiterou que tanto a sentença como a decisão monocrática, ora agravada, são contraditórias e, portanto, desconformes quanto ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 495, bem como, reafirmou o risco de engessamento das finanças municipais em caso sejam mantidos os termos da sentença e da decisão singular agravada. Desse modo, requereu a atribuição de efeito suspensivo aos presentes aclaratórios em relação aos quais pediu pelo provimento, no sentido de reformar a decisão monocrática agravada em razão da alegada afronta ao entendimento firmado na ADPF 495.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno interposto pelo ente público municipal.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Preliminarmente, ressalto que a decisão monocrática fora proferida em entendimento consolidado sobre o assunto, nos moldes da Súmula 568 do STJ.

A questão em análise reside em verificar se houve contradição na decisão embargada por ser contrária ao julgado da ADPF n.º 495 do Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, no qual a Corte Superior, em decisão unânime, teria julgado procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental declarando a inconstitucionalidade das decisões do Poder Judiciário do Estado do Piauí que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração. Alega, ainda, que a suposta determinação para que o município proceda 02 (duas) formas de cálculos para o pagamento do adicional de tempo de serviço ocasionará engessamento das finanças do município.

Dessa forma, verifica-se que a garantia do direito adquirido se aplica ao acréscimo remuneratório assegurado à época, e não ao regime jurídico vigente naquele momento.

Assim, a jurisprudência local se adequa de maneira mais precisa à controvérsia em questão. Como exemplo, destaco os julgados deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5
. A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...) 2. Preliminar de nulidade de sentença por ausência de intervenção do Ministério Público. A participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese de intervenção do Ministério Público. A questão em discussão envolve questão de natureza patrimonial e disponível, o que significa que cabe ao próprio servidor decidir se deseja ou não ajuizar a ação para pleitear esse adicional. Preliminar afastada; 3. No período de vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, os professores tinham direito a um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base a cada 3 (três) anos de exercício, sob a denominação de ATS. Posteriormente, com a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017, essa vantagem passou a ser devida a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao período de três anos previsto anteriormente;
4. O direito se refere ao acréscimo remuneratório devido na época em que foi adquirido e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, conforme estabelecido no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor
;
5. Na situação específica deste caso, observa-se uma redução da remuneração, resultante da diminuição do percentual do ATS, ocorrida após a promulgação da Lei Municipal nº. 920/2017;
6. Desse modo, a sentença contestada não implica em qualquer ameaça de pagamento duplicado do ATS. O município precisa apenas garantir a manutenção do adicional adquirido sob a lei revogada e, a partir da eficácia da Lei nº. 920/2017, realizar a contagem dos novos períodos aquisitivos em ciclos de cinco anos;
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA, processo n.º 0800157-73.2022.8.14.0075 – PJE, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 17/06/2024). (grifo nosso).

Observado o julgado suscitado pelo agravante, verifico que se discute o direito adquirido à forma de cálculo de benefício a servidor público estadual do Estado do Piauí e que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração. Contudo, no caso em tela, a garantia do direito adquirido aqui discutido, recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento, além de que, trata-se de servidor público Municipal.

Ademais, há que se ressaltar, mais uma vez, que não se trata aqui de concessão de vantagem ou aumento de remuneração, mas sim do reconhecimento de um direito assegurado por lei que deveria ter sido observado e previsto na dotação orçamentária de despesa de pessoal da entidade da administração responsável.

Posto isso, deve a Administração Pública, ao promover alteração no respectivo regime jurídico, preservar o valor nominal dos vencimentos percebidos, observando o valor global da remuneração do servidor/professor, para que ocorra a devida compensação na transição entres os regimes jurídicos.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na Decisão proferida, pautou-se em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade.

Sobre o risco de engessamento das finanças municipais, ressalta-se novamente, a ausência de efetiva comprovação dessa alegação, sendo reiterada nas razões deste recurso sem acréscimo de fundamento novo capaz de infirmar a conclusão adotada.

Vejamos jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE INALTERADA A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO QUANTO AS DETERMINAÇÕES DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. AFASTADA. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017.
GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMA 41 DO STF. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)

2. Arguição de ausência de direito quanto as determinações do Adicional de Tempo de Serviço. Afastada.

3. Existência de alteração na forma de cálculo do Adicional de Tempo de Serviço dos servidores de Porto de Moz. Em momento anterior era concedido 5% a cada triênio (Lei Municipal nº 109/2010) e, após a promulgação da Lei Municipal nº 920/2017, de 25 de setembro de 2017, embora mantida a proporção de 5%, passou a ser computado a cada quinquênio de efetivo exercício do cargo.

4. Inexiste, para os servidores públicos, direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de como se dá o cálculo de seus vencimentos, de modo que, pode haver alteração do regime pelos respectivos entes estatais
desde que seja observado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos
,
conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 563965 (Tema 41).

5. O conjunto probatório demonstra que o Agravado teve seus vencimentos reduzidos, de modo que, embora não tenha direito adquirido a regime jurídico, tal redução não poderia ocorrer, devendo ser observado o novo lapso temporal e novas condições dispostas na atual norma.

6. Em relação a Tese de impacto orçamentário incalculável nas finanças do Município de Porto de Moz, além de não estar demonstrada de forma objetiva a alegação, compete ao Poder Judiciário dar efetividade à lei, não podendo prejudicar os direitos dos administrados, sobretudo dos servidores públicos da área de ensino, os quais deverão ter assegurada a irredutibilidade de suas remunerações.

7. Manutenção da decisão agravada, com base no Tema 41 do STF e no entendimento firmado no âmbito das Turmas de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8. Agravo Interno conhecido e não provido. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800151-66.2022.8.14.0075 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/08/2024 )

Assim, não vislumbro razões para alterar a Decisão Monocrática agravada,

eis que devidamente apreciada e fundamentada, não tendo o agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou ao não provimento do Agravo interposto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
porém
NEGO – LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 08/04/2025